Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
ApCrim 0744271-38.2020.8.07.0016 DECISÃO Diante da petição constante do ID 41679859, e da posterior manifestação do Ministério Público (ID 42633957), admito a vítima M. H. M. como assistente de acusação, nos termos do art. 269, do CPP. Adianto que a questão relativa à nulidade dos atos processuais posteriores à sentença é objeto a ser devidamente apreciado no julgamento do recurso de apelação interposto (ID 41679880). À Defensoria Pública para apresentação das razões de apelação e, após, venham as contrarrazões. Em seguida, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça. Antes, à Secretaria para atualizar os dados recursais no Pje. Intimem-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator